Tribunal: CARF
Processo: 19515.004708/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.004708/2009-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.829 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de abril de 2024
Recorrente
IMPACTO PRODUTOS LTDA. EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AOS TERCEIROS.
As contribuições destinadas aos Terceiros devem ser recolhidas juntamente
com as contribuições previdenciárias, cabendo à Secretaria da Receita Federal
do Brasil efetuar sua cobrança.
LANÇAMENTO COM BASE NA FOLHA DE PAGAMENTO. ÔNUS DA
PROVA.
Cabe ao Contribuinte o ônus da prova de suas alegações, ao contestar fatos
geradores apurados em documentos de sua própria elaboração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gregorio Rechmann Junior
(suplente convocado(a)), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio
Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente, justificadamente, a conselheira Andressa Pegoraro
Tomazela.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

DA AUTUAÇÃO
Trata-se de Auto de Infração (AI) n° 37.171.701-9, lavrado em 30/10/2009, que
segundo o Relatório Fiscal, fls. 12/13, refere-se a contribuições devidas e não recolhidas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004708/2009-12
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.829 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.004708/2009-12

em época própria à Seguridade Social referente a diferenças encontradas de Terceiros,
ou seja, Salário Educação, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE.
O crédito apurado atinge o montante de R$ 2.792,94 (Dois mil, setecentos e noventa e
dois reais e noventa e quatro centavos) consolidado em 30/10/2009, e abrange a
competência 13/2004.
O Relatório Fiscal informa que as contribuições devidas foram calculadas sobre valores
pagos a empregados a título de salários e ordenados (13° salário).
Informa ainda o Relatório Fiscal que os fatos geradores das contribuições apuradas no
lançamento do débito ocorreram quando do pagamento efetuado aos empregados
através das folhas de pagamento.
A fiscalização foi baseada em documentos apresentados pela empresa e extraídos dos
sistemas da Receita Federal do Brasil e o responsável pela empresa ficou ciente da
origem e montante do débito.
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificado da autuação em 10/11/2009 (fls. 28), a teor do despacho de fls. 80, o
contribuinte interpôs defesa tempestiva às fls. 32, acompanhada de documentos às fls.
33/78.
Em suas razões de defesa, após breve relato sobre a autuação, a Impugnante requer
cancelamento da autuação alegando que:
Dos Fatos
A empresa foi autuada por ter deixado de recolher a contribuição de terceiros, referente
ao 13° salário de 2004.
Do Direito
Não foi o que ocorreu, pois a empresa parcelou a referida contribuição no mês de
10/2006, juntamente com o INSS do mês de outubro de 2004, conforme poderá ser
comprovado pela folha de pagamento do mês de 10/2004 e a folha de pagamento do 13°
salário/2004, que ocorreu no mesmo mês, conforme fotocópias anexas e pedido de
parcelamento em anexo.
Para subsidiar suas alegações, a Impugnante juntou na defesa os seguintes documentos:
Pedido de Parcelamento, de 09/10/2006, às fls. 40, LDC – DEBCAD 37.043.392-0, no
valor de R$ 122.017,85, período 01/2004 a 10/2004 (fls. 41), DAD - Discriminativo
Analítico de Débito, fls. 41/44, DSD - Discriminativo Sintético de Débito fls. 45/46,
Relatório FLD, fls. 47/49, CORESP - 50; GFIP da competência 10/2004 às fls. 51/56;
Folha de Pagamento da competência 10/2004 às fls. 57/74 e Guias da Previdência
Social referente às competências: 03/2004 (R$ 53,00), 07/2004 (R$ 74,13), 10/2004 (R$
1.918,13), 13/2004 (R$ 107,07), fls. 75/78.
Conclusão
Portanto a empresa cumpriu suas obrigações com os pagamentos (parcelamento).
Requer cancelamento da autuação em face da sua improcedência.

A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita:

Assunto: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AOS TERCEIROS.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.829 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.004708/2009-12

As contribuições destinadas aos Terceiros devem ser recolhidas juntamente com as
contribuições previdenciárias, cabendo à Secretaria da Receita Federal do Brasil efetuar
sua cobrança.
LANÇAMENTO COM BASE NA FOLHA DE PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao Contribuinte o ônus da Prova de suas alegações, ao contestar fatos geradores
apurados em documentos de sua própria elaboração.

Cientificado da decisão de primeira instância em 03/11/2010, o sujeito passivo
interpôs, em 02/12/2010, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, parcelou a contribuição no mês 10/2006, juntamente com o
INSS do mês de 10/2004, conforme poderá ser comprovado pela folha de pagamento do mês
10/2004 e a folha de pagamento do 13° salário de 2004, cujo pagamento naquele ano foi
antecipado e ocorreu no mesmo mês, conforme fotocópias e pedido de parcelamento. Portanto a
referida competência do mês 10/2004, está com a base de cálculo dobrada, contendo o mês de
10/2004 e a competência do 13°/2004.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a ausência de pagamento de contribuições a Terceiros da
competência 13/2004.
Não consta nos autos a prova do erro sustentado pelo recorrente, como, por
exemplo, a escrituração contábil da empresa, a fim de se comprovar que as contribuições devidas
na competência 13o/2004 foram recolhidas na competência 10/2004.
Importante ressaltar que tal impasse probatório foi alvo de detido enfrentamento
perante a decisão de piso, motivo pelo qual o recorrente poderia ter enfrentado a questão em
referência em seu recurso voluntário, mas preferiu reapresentar os mesmos argumentos de sua
peça defensiva.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, reproduzo
no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

(...)
O Auto de Infração em questão encontra-se revestido das formalidades legais, tendo
sido lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o
assunto, consoante ao disposto no artigo 3° da Lei n° 11.457 de 16.03.2007, e como
conseqüência, não há que se falar na improcedência do lançamento.
No confronto dos documentos apresentados durante a auditoria fiscal, a fiscalização
constatou na competência 13/2004 contribuições devidas e não recolhidas em época
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.829 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.004708/2009-12

própria à Seguridade Social referente a diferenças encontradas de Terceiros, ou seja,
Salário Educação, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE.
Do Direito
A legislação previdenciária ao tratar das contribuições devidas a título de décimo
terceiro salário dispõe na Lei n° 8.212/91, que:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em
uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos
pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês,
destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços
efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou
tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de
convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;
(Redação dada pela Lei n° 9.528, de 10.12.97)
§ 7o O décimo-terceiro salário (gratificação natalina) integra o salário-
de-contribuição, exceto para o cálculo de benefício, na forma
estabelecida em regulamento. (Redação dada pela Lei n° 8.870, de 15.
4. 94)
Por sua vez, o Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo n° 3.048/99, dispõe
que:
Art.214. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e o trabalhador avulso: a remuneração auferida em
uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos
pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês,
destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços
efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou
tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de
convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;
§ 6o A gratificação natalina - décimo terceiro salário - integra o salário-
de contribuição, exceto para o cálculo do salário-de-benefício, sendo
devida a contribuição guando do pagamento ou crédito da última
parcela ou na rescisão do contrato de trabalho.
§ 7o A contribuição de que trata o § 6” incidirá sobre o valor bruto da
gratificação, sem compensação dos adiantamentos pagos, mediante
aplicação, em separado, da tabela de que trata o art. 198 e observadas as
normas estabelecidas pelo Instituto Nacional do Seguro Social.
Art.216. A arrecadação e o recolhimento das contribuições e de outras
importâncias devidas à seguridade social, observado o que a respeito
dispuserem o Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da
Receita Federal, obedecem às seguintes normas gerais:
I - a empresa é obrigada a:a) arrecadar a contribuição do segurado
empregado, do trabalhador avulso e do contribuinte individual a seu
serviço, descontando-a da respectiva remuneração; (Redação dada pelo
Decreto n° 4. 729, de 9/06/2003)
b) recolher o produto arrecadado na forma da alínea “a” e as
contribuições a seu cargo incidentes sobre as remunerações pagas,
devidas ou creditados, a qualquer título, inclusive adiantamentos
decorrentes de reajuste salarial, acordo ou convenção coletiva, aos
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.829 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.004708/2009-12

segurados empregado, contribuinte individual e trabalhador avulso a seu
serviço, e sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de serviço, relativo
a serviços que lhe tenham sido prestados por cooperados, por
intermédio de cooperativas de trabalho, até o dia vinte do mês seguinte
àquele a que se referirem as remunerações, bem como as importâncias
retidas na forma do art. 219, até o dia vinte do mês seguinte àquele da
emissão da nota fiscal ou fatura, antecipando-se o vencimento para 0 dia
útil imediatamente anterior quando não houver expediente bancário no
dia vinte; (Nova redação pelo Decreto n° 6.722,de 30/12/2008)
Em que pesem os documentos juntados pela Impugnante, os mesmos não são suficientes
para demonstrar que houve equívoco por parte da fiscalização, pelos motivos a seguir.
Conceitualmente, o 13° salário é a remuneração paga ao empregado até o dia 20/12 de
cada ano, assegurada pela Constituição Federal nos termos do art. 7°, inciso VII,
correspondente a sua remuneração integral. Da análise dos autos, constata-se que a
autuada não obedeceu ao disposto no Manual da GFIP, aprovado pela IN INSS/DC n°
107, de 22/04/2004, com as alterações da Instrução Normativa (IN) MPS/SRP n° 01, de
25/11/2004.
No caso, o referido Manual dispõe que:
“2.12 - DECLARAÇÃO PARA O INSS - COMPETÊNCIA 13 – Valor
devido à Previdência Social
Informar, na GFIP da competência 12, o valor devido à Previdência
Social incidente sobre a remuneração do 13 ° salário - competência 13.
O valor informado neste campo é somado ao devido à Previdência
Social na competência 12, sendo que este total será o constante da
GFIP.
NOTAS:
As contribuições incidentes sobre o 13° salário, exceto no caso de
rescisão, devem ser recolhidas até 0 dia 20 de dezembro, informando-se
no documento de arrecadação da Previdência - GPS a competência 13 e
a ano correspondente, ainda que a última parcela seja paga ao
trabalhador antes do mês de dezembro.
O valor a ser informado neste campo é o total das contribuições devidas
à Previdência Social, incidentes sobre o 13° salário, assim considerado o
somatório da contribuição descontada dos segurados, da contribuição da
empresa, inclusive a destinada ao financiamento dos benefícios
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho - RAT e das destinadas a
outra entidades e fundos (terceiros), deduzidos os valores de 13° salário
correspondentes ao período da licença-maternidade pagos pelo
empregador/contribuinte e eventuais compensações.
Dessa forma a autuada não cumpriu o acima determinado, ou seja: oferecer à tributação
os valores pagos a título de 13° salário na competência 13/2004, conforme previsto na
norma. Ademais, cabe ressaltar que não consta dos autos qualquer juntada referente à
escrituração contábil da empresa, devidamente registrada, e que seria a documentação
hábil para comprovar que as contribuições devidas na competência 13/2004 foram
devidamente recolhidas ou parceladas.
Tais documentos, no entanto, seriam necessários para concluir-se pelo correto
procedimento da autuada, da eventual retificação do débito ou alteração do
procedimento fiscal, como requer a Impugnante.
Ressalte-se, outrossim, que da análise dos documentos juntados pela Impugnante,
observa-se que as Guias da Previdência Social (GPS), fls. 75/78, contém o Código de
Pagamento 2003, relativo às empresas optantes do Simples.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.829 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.004708/2009-12

Ocorre que em pesquisa ao sistema informatizado da Receita Federal do Brasil (telas
juntadas às fls. 85/94) constatamos que a empresa em questão, no ano calendário 2004,
optou pelo Lucro Presumido.
Observa-se, ainda, que a empresa fez a opção pelo Simples Federal somente em
23/01/2006, tendo sido incluída a partir de 01/01/2006 e excluída em 30/06/2007 para
inclusão no Simples Nacional a partir de 01/01/2007.
Pelos motivos acima elencados, a Autuada não logrou comprovar suas alegações de
defesa.
Ao contestar fatos geradores apurados, cabe ao Contribuinte o ônus a prova de suas
alegações. No entanto, como restou demonstrado, os documentos trazidos aos autos não
comprovam que os valores apurados encontram-se devidamente recolhidos ou
parcelados.
A este respeito, assim dispõe o artigo 333, inciso II do Código de Processo Civil (CPC),
a seguir transcrito:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
(...)
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.
(...)
A parte que não produz prova, convincentemente, dos fatos alegados, sujeita-se às
consequências do sucumbimento, porque não basta alegar. Neste sentido, manifesta-se
com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues Ribas, em sua obra Processo Administrativo
Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184 -185:
“As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção
das competentes e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o
arrazoado defensório, pelo que prospera a exigibilidade fiscal.
(..).
A parte que não produz prova, convincentemente, dos fatos alegados
sujeita se às conseqüências do sucumbimento, porque não basta alegar.”
A prova documental, amplamente utilizada no processo administrativo tributário, e
especialmente, no contencioso tributário, é elemento que representa um fato, e o fixa de
modo idôneo e permanente, constituindo-se em instrumento probatório da maior
importância.
Em busca da verdade material, como elemento essencial ao julgamento, impõe-se a
exigência da prova, como sendo a soma dos fatos produtores da convicção do julgador.
No entanto, o ônus da prova é atribuído ao Impugnante, como se depreende da doutrina
de Marcos Vinicius Neder e Maria Teresa Martinez López, in “Processo Administrativo
Fiscal Federal Comentado”, Dialética, 2002, p. 207:
“A palavra ônus, do latim onus, significa carga, peso, encargo,
obrigação. Quando se indaga a quem cabe o ânus da prova, quer se
saber a quem cabe a obrigação de prover os elementos probatórios
suficientes para formação do convencimento do julgador. No processo
administrativo fiscal federal, tem-se como regra que aquele que alega
algum fato é quem deve provar. Então, o ônus da prova recai a quem
dela se aproveita. Assim, se a Fazenda alega ter ocorrido fato gerador da
obrigação tributária, deverá apresentar a prova de sua ocorrência. Se,
por outro lado, o interessado aduz a inexistência da ocorrência do fato
gerador, igualmente, terá que provar a falta dos pressupostos de sua
ocorrência ou a existência de fatores excludentes "
(grifamos)
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.829 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.004708/2009-12

Por todo o exposto, os documentos juntados pela Impugnante. às fls. 40/78 não
constituem documentos hábeis a modificar o lançamento de crédito.
A fiscalização, ao constatar a omissão de fatos geradores na GFIP, no caso, competência
13/2004, não podia se abster da lavratura do presente Auto de Infração, com a
constituição do crédito previdenciário, sob pena de responsabilidade funcional, tendo
em vista o artigo 142, parágrafo único do Código Tributário Nacional.
Portanto, não deve ser atendido o pedido da Impugnante de cancelamento ou declaração
de improcedência do Auto de Infração em epígrafe.
Da Matéria Não Impugnada
Nos termos do artigo 17 do Decreto n° 70.235/72, na redação dada pela Lei n° 9.532/97,
considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada,
in verbis:
“Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante”. (Redação dada pelo art. 67
da Lei n.°9.532/1997)

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 164
DF CARF MF
Original